Tribunal: TJES
Processo: 5034352-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034352-86.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: HARIELLY COSVOSKI RAIS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A sentença condenou a ré a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais e tornou definitiva a liminar que determinou que a requerida autorize e custeie imediatamente a internação, bem como a cirurgia de cesárea de urgência.

2. O recurso objetiva a reforma integral da sentença, alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir da parte, sob o argumento de que o procedimento solicitado foi autorizado antes do deferimento da liminar. No mérito sustenta que não houve prática de qualquer ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em discussão são: (i) saber se a suposta autorização prévia da cirurgia, antes do deferimento da liminar, fulmina o interesse de agir da autora na presente demanda; (ii) saber se o caso se enquadra em hipóteses de urgência ou emergência negada pelo plano de saúde e (iii) verificar se a conduta da operadora configura negativa abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há interesse de agir da autora para a demanda. A argumentação da recorrente para justificar a alegada preliminar, confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

5. Não se desconsidera a premência da recorrida em realizar a cesárea de urgência. Mas a conduta da recorrente, em autorizar a cirurgia antes mesmo do deferimento da liminar, não configura ato ilícito, para a indenização na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“A autorização da cirurgia antes da liminar concedida não caracteriza falta de interesse de agir da parte autora, mas evidencia a ausência de ato ilícito por parte da requerida, sendo indevido o pleito de danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034352-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: HARIELLY COSVOSKI RAIS

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A sentença condenou a ré a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais e tornou definitiva a liminar que determinou que a requerida autorize e custeie imediatamente a internação, bem como a cirurgia de cesárea de urgência.

2. O recurso objetiva a reforma integral da sentença, alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir da parte, sob o argumento de que o procedimento solicitado foi autorizado antes do deferimento da liminar. No mérito sustenta que não houve prática de qualquer ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em discussão são: (i) saber se a suposta autorização prévia da cirurgia, antes do deferimento da liminar, fulmina o interesse de agir da autora na presente demanda; (ii) saber se o caso se enquadra em hipóteses de urgência ou emergência negada pelo plano de saúde e (iii) verificar se a conduta da operadora configura negativa abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há interesse de agir da autora para a demanda. A argumentação da recorrente para justificar a alegada preliminar, confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

5. Não se desconsidera a premência da recorrida em realizar a cesárea de urgência. Mas a conduta da recorrente, em autorizar a cirurgia antes mesmo do deferimento da liminar, não configura ato ilícito, para a indenização na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“A autorização da cirurgia antes da liminar concedida não caracteriza falta de interesse de agir da parte autora, mas evidencia a ausência de ato ilícito por parte da requerida, sendo indevido o pleito de danos morais.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
HARIELLY COSVOSKI RAIS

em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

na qual narra a parte autora
a imprescindibilidade da realização de cirurgia cesariana de urgência, a fim de evitar o agravamento de seu estado clínico.

Ressalta que a internação deve ocorrer de imediato, tendo em vista que o plano de saúde se encontra em período de carência de 28 dias, ao passo que a gestante já está com 38 semanas de gravidez e apresenta histórico de dois abortos.

Afirma, ainda, não possuir condições financeiras para custear o parto, encontrando-se em situação emergencial, o que lhe causa grande prejuízo e sofrimento. Em razão disso, ajuizou a presente ação, pleiteando a concessão de medida liminar, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais e determinou que a requerida autorizasse e custeasse, de forma imediata, a internação e a cirurgia cesariana de urgência, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00.

Na contestação (ID 15239473), a parte requerida alegou que a autora ingressou com a presente ação em 29/11/2023, sem previamente formular qualquer solicitação administrativa à Unimed ou mesmo ter recebido negativa de cobertura. Argumenta que, ciente do período de carência contratual, a autora optou por ajuizar a demanda diretamente, presumindo que o pedido seria recusado.

Contudo, segundo a ré, isso não ocorreu, pois a solicitação de autorização para a realização da cesariana foi registrada em 30/11/2023, às 11h42, sendo autorizada apenas um minuto depois, às 11h43. Ressalta, ainda, que a decisão liminar somente foi proferida às 16h27 do mesmo dia. Diante disso, pleiteou a extinção do feito por ausência de interesse processual e, no mérito, a total improcedência da ação.

A sentença (ID 15239483) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, conforme se trata de responsabilidade contratual sem termo final pré- fixado ou notificação judicial prévia hipóteses que já constituiriam o devedor em mora]), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (enunciado 362 da Súmula de Jurisprudência do C. STJ).

CONFIRMAR a decisão provisória ID 34799424 e torná-la definitiva pelos próprios fundamentos.”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15239735), reiterando que a autora ajuizou a ação sem antes solicitar autorização administrativa ou receber negativa da Unimed, apenas presumindo que teria o pedido recusado em razão da carência contratual.

Destacou, entretanto, que a autorização da cesariana foi concedida em 30/11/2024, um minuto após a solicitação, e que a liminar somente foi proferida horas depois. Por isso, requereu a extinção do processo por ausência de interesse de agir e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15239751), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir. A argumentação da recorrente para justificar a alegada preliminar, confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. É incontroverso nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida.

A recorrente sustenta que a autora ajuizou a ação em 29/11/2023, sem antes solicitar autorização administrativa ou receber negativa, apenas presumindo que teria o pedido recusado em razão da carência contratual. Destacou, entretanto, que a autorização da cesariana foi concedida em 30/11/2023, um minuto após a solicitação, e que a liminar somente foi proferida horas depois.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova ou sequer indício de prova de que a recorrida tenha recebido negativa da recorrente em relação a autorização para a realização da referida cirurgia.

A regra é cristalina: cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não eliminam a necessidade de verossimilhança e de prova mínima dos fatos relevantes, sobretudo quando o pedido envolve prova negativa (ausência de protocolo, inexistência de negativa), imputada ao próprio autor.

Neste ponto, destaco que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão automática do ônus da prova, haja vista que tal proteção imprescinde da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua vulnerabilidade em relação aos meios de prova.

Nessa toada, o objeto da prova (negativa por parte da recorrente), nos termos em que a demanda foi proposta, não dá ensejo à aplicabilidade do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, valendo ressaltar que o ônus da prova é matéria de fato e sua modificação depende da devida comprovação pela parte de sua dificuldade processual em produzir a prova que, em princípio, é sua atribuição.

No caso concreto, a recorrida não trouxe aos autos prova objetiva e inequívoca de que o pedido de realização da cirurgia tenha sido negado pela operadora (protocolo, número de atendimento, e-mail com protocolo, registro em sistema com data/horário e conteúdo).

A recorrente, por sua vez, comprovou que a autora ajuizou a presente ação no dia 29/11/2023, sem que tivesse sequer havido qualquer negativa. Restou demonstrado nos autos que a solicitação de autorização do procedimento de cesárea se deu no dia 30/11/2023, às 11h42 e, 1 MINUTO DEPOIS, o procedimento já estava autorizado, ou seja, às 11h43.

E a decisão liminar que foi deferida no processo só foi proferida no dia 30/11/2023, às 16h27, portanto, a autorização não teve qualquer relação com o deferimento da liminar.

Cumpre destacar que, ao contrário do alegado pela recorrida, o pedido de autorização feito pelo médico e enviado pelo hospital foi analisado de forma imediata, inexistindo, portanto, qualquer demora ou negativa por parte da recorrente. Em vez de aguardar a resposta da solicitação administrativa, a recorrida optou por ajuizar diretamente a demanda, sem apresentar comprovação de requerimento, de eventual indeferimento ou mesmo de atraso na resposta.

Dessa forma, fica demonstrado que a recorrente atuou em conformidade com as normas legais aplicáveis, sem qualquer conduta irregular. Assim, não se pode falar em prática abusiva na relação contratual, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com a consequente improcedência do pedido de danos morais.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme se depreende da guia anexada ao evento 50.2, a cirurgia eletiva foi autorizada pela Unimed de Paranavaí no dia 13/07/16, ou seja, antes mesmo da decisão liminar ser prolatada e 7 dias antes da Unimed Maringá ser intimada da aludida decisão. Sendo assim, descabida a condenação por danos morais por negativa da cobertura do procedimento. 2. Contudo, mesmo que a negativa da cobertura tivesse ocorrido, não seria cabível a condenação por danos morais, pois a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não basta para ensejar dano moral indenizável. Precedentes"(AgInt no REsp 1684875/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido para afastar a condenação por danos morais. 5. Diante do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. Custas devidas (Lei Estadual nº. 18.413/2014). (TJ-PR - RI: 00101410220168160130 PR 0010141-02 .2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/03/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/04/2018).

Assim, se não há nos autos prova, de forma inequívoca, que houve negativa de pedido administrativo formal e protocolado que fosse indeferido pela Unimed e demonstrada a autorização da cirurgia antes do deferimento da liminar; não há se falar em ato ilícito a ensejar danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar improcedente o pedido de dano moral. Como a parte recorrente, de forma voluntária, autorizou a cirurgia de cesárea, entendo por
prejudicada
a liminar deferida (ID 15239465). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)